Tribunal: TJSP
Processo: 0010675-28.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Superveniência de condenação. Unificação das penas, com estabelecimento de regime fechado. Impossibilidade de cumprimento concomitante de penas restritivas de direitos e privativa de liberdade. Inteligência dos artigos 111 e 181, §1o, alínea e, ambos da Lei no 7.210/1984, e 44, §5o, do Código Penal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Superveniência de condenação. Unificação das penas, com estabelecimento de regime fechado. Impossibilidade de cumprimento concomitante de penas restritivas de direitos e privativa de liberdade. Inteligência dos artigos 111 e 181, §1o, alínea e, ambos da Lei no 7.210/1984, e 44, §5o, do Código Penal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010675-28.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JOSE
SEVERINO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010675-28.2019.8.26.0496 -Voto no 27371 ci
2
Voto no: 27371
Agravo no: 0010675-28.2019.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: José Severino da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Superveniência de condenação.
Unificação das penas, com estabelecimento de regime fechado.
Impossibilidade de cumprimento concomitante de penas restritivas
de direitos e privativa de liberdade. Inteligência dos artigos 111 e
181, §1o, alínea e, ambos da Lei no 7.210/1984, e 44, §5o, do
Código Penal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por JOSÉ
SEVERINO DA SILVA contra a r. decisão (fls. 21/34) que converteu a pena
restritiva de direitos (PEC no 0003700-41.2018.8.26.0070) em privativa de
liberdade, estabelecendo o regime fechado para cumprimento de todas as
condenações impostas, e determinou a elaboração de novo cálculo de pena.
Sustenta a ilustre Defensoria Pública, em síntese, a
aplicação da regra contida no artigo 76, do Código Penal, que determina o
cumprimento da reprimenda mais grave antes da menos grave (fls. 1/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010675-28.2019.8.26.0496 -Voto no 27371 ci
3
Oferecida contraminuta (fls. 49/55), e mantida a r.
decisão (fls. 56), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 64/67).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Pelo
que
se
verifica
do
PEC
no
0003700-41.2018.8.26.0070, JOSÉ SEVERINO DA SILVA foi condenado à
pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, mais o pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a sanção
corporal por prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, como
incurso no artigo 12, da Lei no 10.826/03.
Posteriormente, sobreveio nova condenação à pena de 10
(dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos
do processo no 0000020-87.2014.8.26.0070 (fls. 29/30 e 61/70 do PEC no
0008305-76.2019.8.26.0496), pela prática do crime previsto no artigo 121,
§§1o e 2o, inciso IV, do Código Penal.
Pois bem.
O desfecho aplicável à espécie é justamente a conversão
da sanção restritiva em privativa de liberdade, integrando o montante de
reprimenda carcerária do sentenciado, com espeque no que dispõem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010675-28.2019.8.26.0496 -Voto no 27371 ci
4
artigos 111 e 181, §1o, alínea e, ambos da Lei no 7.210/1984, e 44, §5o, do
Código Penal:
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um
crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas, observada,
quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único: Sobrevindo condenação no curso da
execução, somar-se-à pena ao restante da que está
sendo cumprida, para determinação do regime.
Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em
privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
artigo 45 e seus incisos do Código Penal.
§1o. A pena de prestação de serviços à comunidade será
convertida quando o condenado:
(...)
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa
de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdade, quando:
(...)
§5o. Sobrevindo condenação a pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal
decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la
se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva
anterior.
Conquanto o artigo 76, do Código Penal, permita que no
concurso de infrações sejam executadas por primeiro as penas mais graves, a
referida norma não se aplica quando a natureza das reprimendas for diversa;
estando a medida conversiva, destarte, sujeita unicamente a um juízo de
compatibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010675-28.2019.8.26.0496 -Voto no 27371 ci
5
Em consonância com o entendimento explicitado,
colaciono elucidativos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA
CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE.
INCOMPATIBILIDADE COM CUMPRIMENTO DA
PENA ALTERNATIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a
conversão
poderá
ocorrer
quando
houver
incompatibilidade na execução da pena restritiva de
direitos com a privativa de liberdade (art.181, § 1o,
alínea 'e', da LEP e art. 44, § 5o, do Código Penal).
3. Na hipótese vertente, o ora paciente sofreu
condenação à pena privativa de liberdade (reclusão) em
regime fechado. Durante o cumprimento da reprimenda,
sobreveio nova condenação à pena privativa de
liberdade, em regime aberto, substituída por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em 500 horas de
prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, razão pela qual o Juízo da Vara de
Execuções Criminais converteu as penas restritivas de
direitos em privativa de liberdade, em consonância com
a legislação de regência da matéria. Decisão mantida
pelo Tribunal de origem, em sede de agravo em
execução penal.
4. Nesses casos, conforme disposto no art. 111 da LEP,
as penas devem ser unificadas. Inaplicabilidade,
portanto, do art. 76 do Código Penal.
5. Inexistência de constrangimento ilegal, a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010675-28.2019.8.26.0496 -Voto no 27371 ci
6
concessão da ordem de ofício.
6. Habeas corpus não conhecido (HC 432.680/RS,
Relator
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018,
DJe 02/04/2018).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE.
CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE.
REGIME
FECHADO.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS REPRIMENDAS.
CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Nos termos dos artigos 44, § 5o, do Código Penal e
181, § 1o, alínea 'e', da Lei de Execuções Penais, nas
hipóteses em que ocorrer condenação superveniente do
condenado, com a imposição de pena privativa de
liberdade, a pena de prestação de serviços poderá ser
convertida em privativa de liberdade.
3. A pena de prestação de serviços à comunidade é
incompatível com o regime semiaberto ou fechado,
sendo legal a conversão da pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade, com a soma das penas, nos
termos do artigo 111 da Lei de Execuções Penais,
afastando-se, assim, a aplicação do artigo 76 do Código
Penal. Precedentes.
4. Agravo regimental no habeas corpus improvido
(AgRg no HC 243018/SP, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2014,
DJe 04/09/2014).
Assim, plenamente perceptível a inviabilidade do
cumprimento simultâneo, bem como a impossibilidade de suspensão da pena
alternativa para superveniente execução, resta apenas converter a sanção
substitutiva e somá-la à reprimenda reclusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010675-28.2019.8.26.0496 -Voto no 27371 ci
7
Outro não é o posicionamento desta Colenda 16a Câmara
de Direito Criminal:
AGRAVOS EM EXECUÇÃO
Três decisões de
conversão das penas restritivas de direito (prestação de
serviços à comunidade) em privativa de liberdade

Condenações posteriores à pena privativa de liberdade
Decisões corretas Disposição expressa do art. 44, §
5o, do Código Penal, e art. 181, §1o, alínea e, da LEP
Precedentes do STJ - Decisão mantida
Agravo
improvido
(Agravo
de
Execução
Penal
0012880-53.2017.8.26.0026; Relator Desembargador
NEWTON NEVES; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento:
20/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018).
Agravo em Execução
Decisão do MM Juiz, que
converteu a pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, em regime fechado
Pleito da defesa
requerendo que a pena restritiva de direitos seja
executada ao final, após o cumprimento da pena
privativa de liberdade Inadmissibilidade Acerto da r.
decisão Correta a conversão da pena restritiva de
direitos em pena privativa de liberdade, tendo em vista a
impossibilidade de dar-se o cumprimento simultâneo
entre elas Agravo improvido (Agravo de Execução
Penal
0001155-15.2017.8.26.0496;
Relator
Desembargador BORGES PEREIRA; Órgão Julgador:
16a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 27/06/2017;
Data de Registro: 27/06/2017).
Agravo em execução Conversão da pena alternativa
em privativa de liberdade pelo juízo a quo Pleito
defensivo de reforma da r. decisão
Acusado
condenado a três penas restritivas de direitos,
consistentes
em
três
prestações
de
serviços
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010675-28.2019.8.26.0496 -Voto no 27371 ci
8
comunidade, além de duas prestações pecuniárias

Superveniência de condenação à pena privativa de
liberdade em regime fechado Incompatibilidade entre
as reprimendas
Impossibilidade de cumprimento
simultâneo Conversão necessária Inteligência do art.
44, § 5o, do CP Agravo defensivo improvido (Agravo
de Execução Penal 9000444-86.2016.8.26.0625; Relator
Desembargador OSNI PEREIRA; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 1a Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
30/05/2017; Data de Registro: 31/05/2017).
CONVERSÃO. Pena restritiva de direitos em pena
privativa de liberdade. Pretendida reserva para
cumprimento posterior. Aplicação do art. 76, CP.
Impossibilidade. Conversão necessária. Cometimento de
crime da 6a GR posterior àquele que rendeu ao
agravante a pena alternativa convertida (5a GR), a
sugerir que a substituição não era suficiente. Conclusão
que decorre da lei. Agravo improvido (Agravo de
Execução Penal 7008597-58.2016.8.26.0071; Relator
Desembargador OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Bauru - 1a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 11/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR